Tribunal: TJDFT
Processo: 0717443-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Internação provisória. Ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Não necessidade da medida.

1 – Para que seja decretada a internação provisória, necessário haja indícios suficientes de autoria e materialidade do ato infracional, e demonstrada a necessidade imperiosa da medida (ECA, art. 108, § único).

2 – Não se recomenda a internação provisória se o ato infracional imputado aos adolescentes é sem violência ou grave ameaça - análogo ao crime de tráfico de drogas -, não há notícia de que os adolescentes estão envolvidos em outros atos infracionais, e as passagens anteriores pela VIJ, na maioria, foi concedida remissão judicial, e em outras ainda não se tem notícia de sentença.

3 – Agravo não provido.